Tribunal: CARF
Processo: 19647.007986/2007-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-27

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.007986/2007-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.911 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO NORTE REPRESENTAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1995 a 30/09/2004
NULIDADE.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
IMPROCEDÊNCIA.
A fase litigiosa do procedimento administrativo somente se instaura com a
impugnação do sujeito passivo ao lançamento já formalizado. Não há que se
falar em cerceamento de defesa quando o contribuinte tem acesso a todas as
informações necessárias à compreensão das razões que levaram à autuação,
tendo apresentado impugnação e recurso voluntário em que combate todos os
fundamentos do auto de infração.
MULTAS. JUROS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
Sendo o crédito tributário constituído de tributos e/ou multas punitivas, o seu
pagamento extemporâneo acarreta a incidência de multa e juros moratórios
sobre o seu total.
PEDIDO
DE
PERÍCIA
E
DILIGÊNCIA.
DESNECESSIDADE.
INDEFERIMENTO.
Descabe a realização de perícia e diligência relativamente à matéria cuja prova
deveria ter sido apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não
se afigura como remédio processual destinado a suprir injustificada omissão
probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.007986/2007-56
Fl. 441
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007986/2007-56

Carlos Alberto do Amaral Azeredo- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face da DECISÃO -
NOTIFICAÇÃO no 15.401.4 / 0370 / 2006, fls. 287 a 296.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
DO LANÇAMENTO
De acordo com o relatório da notificação de fls. 104/108, a presente NFLD, consolidada
em 10/08/2005, cujo valor totaliza R$ 315.685,89 (trezentos e quinze mil, seiscentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), refere-se a contribuições previdenciárias
a cargo da empresa Serviços Distribuição Norte Representações LTDA, destinadas à
Seguridade Social, a seu cargo e incidentes sobre a remuneração paga, devida ou
creditada aos segurados empregados; refere-se também às contribuições sociais
incidentes sobre a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados,
para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho; às destinadas aos
terceiros e a contribuição social referente aos segurados empregados, quando do
pagamento de auxilio alimentação aos mesmos.
02. O relato fiscal especificou os fatos que deram origem à presente notificação, a saber:
2.1. A empresa não apresentou situação regular quanto ao convénio salário educação;
2.2. No levantamento PAT, a empresa não promoveu os descontos de segurados, não
havendo, portanto, retenção;
2.3. As remunerações pagas aos segurados empregados, discriminadas nos livros Diário
e as declaradas em GFIP constituem fatos geradores das contribuições lançadas, bem
como os pagamentos efetuados a contribuintes individuais, a título de pró-labore.
2.4. Foram lançados as contribuições referentes ao pagamento de auxílio alimentação
em desacordo com a legislação do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador,
citando o art. 28, § 9o, V, da Lei 8.212/91, qual prescreve que não integra o salário de
contribuição a "parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n"
6.321, de 14 de abril de 1976".
2.5. A empresa não apresentou a inscrição junto ao Programa de Alimentação do
Trabalhador (PAT), o que faz com que os valores pagos a titulo de auxilio-alimentação
passem a integrar o salário de contribuição. Informou que a parcela descontada dos
funcionários a titulo de refeição foi deduzida do salário de contribuição apurado.
2.6. A empresa não disponibilizou à Fiscalização os Livros Diário e Razão de 2003,
tendo sido, por este motivo, lavrado auto de infração DEBCAD 35.647.284-1.
DA IMPUGNAÇÃO
Fl. 442
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007986/2007-56

03. Dentro do prazo regulamentar para contestação, a empresa notificada trouxe as
seguintes considerações na defesa juntada a fls. 142/ 158:
3.1. Que a fiscalização não procedeu a fiscalização de maneira correta, fl. 142;
3.2. Sustenta que os relatórios de notificação fiscal de lançamento têm natureza
absolutamente vinculadas e conexas, pedindo que se considere as razões de defesa como
impugnação vinculada, então como peças indivisíveis já que tratam objetivamente de
uma mesma fiscalização, elencando fatos da mesma natureza, sem qualquer prejuízo do
direito do contraditório pleno c assegurado a todo contribuinte;
3.3. Afirma que o contribuinte, em nenhum momento, teve ciência das matérias que
estavam sendo objeto de fiscalização, submetida a processos de presunção. Aduz que
não teve ciência do próprio conteúdo do auto de infração, o que impossibilitou a
consignação de seus levantamentos de dados e provas capazes de demonstrar, à
autoridade coatora, que seu auto de infração já era indevido e improcedente antes
mesmo da emissão das NFLD;
3.4. Replica no sentido de que o livro fiscal que ensejou a lavratura do auto de infração
encontra-se à disposição da fiscalização.
3.5. Alega cerceamento de defesa, pois, segundo a mesma, houve narração lacônica do
fato fiscal, ou não individualização dos fatos concretos, fl 146. Afirmou que a
autoridade coatora se reporta à análise dos .íivgos Diário, e que, em seguida, no auto da
multa regulamentar, diz que falto(ú\a entrega dos mesmos livros Diários, se perguntando
como efetuou seu levantamento se não tinha acesso à documentação mínima necessária
para proceder aos levantamentos;
3.6. Menciona que a multa possui caráter confiscatório e que os juros de mora importam
sobre um valor calculado que é construído sobre ficções. Cita as súmulas 346 e 473 do
Supremo Tribunal Federal; 3.7. Afirmou que o lançamento foi baseado em presunções,
colacionam os entendimentos doutrinários sobre o tema. E também que sem causa
econômica ou jurídica a multa fica sem suporte fático, fl. 155.
3.8. Finaliza aduzindo que a norma eleita pode ser tomada come absolutamente
inaplicável, fl 156; e ainda que os valores apurados são inexatos em várias
competências. Derradeiramente pede: a) que sejam apreciadas todas as considerações,
preliminares e de mérito; b) que a autoridade coatora preste as informações que são
necessárias para validar seu lançamento de ofício, fundamentos fáticos e legais em que
se apoiou para exigir o "quantum" de seu feito tributável; c) que se permita a nomeação
de perito contador que poderá validar as demonstrações financeiras do contribuinte para
produção de provas a favor do mesmo; d) que na fase de instrução desta instância
administrativa possa fazer a juntada de todas as provas materiais necessárias; e) a
improcedência do feito.
4. É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
NFLD.
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÃO
PATRONAL.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. CERCEAMENTO DE
DEFESA. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. PROCEDÊNCIA DA
NOTIFICAÇÃO.
De apuração: 02/1995 a 09/2004
Estando o lançamento embasado em documentos idôneos fornecidos pela
própria - empresa e devidamente fundamentado, as alegações genéricas de
nulidade e de cerceamento de defesa, sem a devida comprovação concreta, não
têm o condão de desconstituir a apuração efetivada por ocasião da ação fiscal.
Fl. 443
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007986/2007-56

LANÇAMENTO PROCEDENTE
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 302 a 323, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Analisando os autos, percebe-se que a autuação foi relativa a infrações ligadas a
contribuições para a Previdência Social referente à parte patronal e terceiros (FNDE, SESC,
SENAC, INCRA, SEBRAE, SEST, SENAT), a título de pró-labore e segurados empregados
referente ao pagamento do auxílio alimentação, no período de 02/1995 a 09/2004.
A decisão recorrida, ao considerar frágeis e genéricos os argumentos da
impugnação, concluiu pela manutenção do auto de infração, sob os fundamentos de que uma vez
estando o lançamento embasado em documentos idôneos fornecidos pela própria - empresa e
devidamente fundamentado, as alegações genéricas de nulidade e de cerceamento de defesa, sem
a devida comprovação concreta, não têm o condão de desconstituir a apuração efetivada por
ocasião da ação fiscal.
Em seu recurso voluntário, também de uma forma genérica, repisando os
argumentos apresentados por ocasião de sua impugnação, a contribuinte demonstra insatisfações
ligadas às nulidades, sob os argumentos de que os termos da notificação estão eivados de vícios,
onde os procedimentos administrativos da autuação não estariam individualizados de forma a se
enquadrarem aos fatos em concreto; questionando a multa confiscatória, os juros de mora,
solicitando inclusive perícia, onde, nas questões meritórias, o seu recurso se fundamenta nas
supostas contradições da fiscalização que, além de genérica, ao mesmo tempo em que argumenta
que não obteve o livro diário, menciona que as informações da autuação foram obtidas com base
no livro diário.
De antemão, apesar de não ter sido suscitada por ocasião da impugnação, em
relação à decadência, por ser questão de ordem pública, venho a informar que a SECAT da DRF
Recife, de ofício, após novo entendimento jurisprudencial considerando a decadência
quinquenal, fls. 373 a 376, analisou a questão do novo entendimento sobre o tema, excluindo do
lançamento os valores referentes ao período já decaído, com a respectiva redução do valor
decaído do processo em questão.
No tocante às nulidades, tem-se que, no âmbito do processo administrativo fiscal
são tidos como nulos os atos lavrados por pessoa incompetente ou com preterição do direito de
defesa, nos termos do artigo 59 do Decreto no 70.235 de 1972:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, devendo a
Fl. 444
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007986/2007-56

autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do artigo 142 do Código Tributário Nacional (CTN):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
De acordo com o disposto no artigo 10 do Decreto no 70.235 de 6 de março de
1972, são os seguintes os requisitos do auto de infração:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Para serem considerados nulos os atos, termos e a decisão recorrida têm que terem
sido lavrados por pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a
violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos existir fortes indícios do
prejuízo sofrido pelo contribuinte. No presente caso, o auto de infração e a decisão recorrida
foram lavrados por autoridade competente, estando presentes os requisitos exigidos nas normas
pertinentes ao processo administrativo fiscal e contra os quais o contribuinte pôde exercer o
contraditório e a ampla defesa.
Portanto, entendo que não houve qualquer cerceamento do direito de defesa, posto
que a matéria está sendo rediscutida no presente recurso apresentado pela contribuinte.
Da leitura do Relatório Fiscal e do acórdão de primeira instância, entendo que não
merecem prosperar as alegações da recorrente, pois o auto de infração e seu relatório fiscal
foram lavrados em consonância com o artigo 142 do CTN e, sendo portanto, tanto este quanto o
acórdão recorrido lavrados por autoridade competente e sem preterição do direito de defesa, não
devendo, portanto, prosperar os argumentos da recorrente, inclusive nas partes relacionadas à
falta de individualização dos fatos geradores e demais informações relacionadas ao lançamento,
pois, observa-se que a fiscalização, além de ser específica e contundente no relatório fiscal,
apresentou todos os relatórios constantes dos sistemas previdenciários disponíveis, onde
demonstrou cada valor objeto do débito previdenciário levantado.
No que diz respeito aos argumentos de que houve contradição da autuação, onde é
mencionado que não obteve o livro diário, mesmo informando que a autuação foi com base no
livro diário, tem-se que não assiste razão à recorrente, pois, conforme bem demonstrado no
relatório fiscal e também na análise dos demais elementos acostados ao processo, observa-se que
a fiscalização se valeu de parte de informações disponibilizadas pela contribuinte e também, de
informações constantes dos sistemas informatizados previdenciários disponíveis à fiscalização,
inclusive anexadas a este processo. Ademais, a contribuinte não apresentou outros argumentos
Fl. 445
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007986/2007-56

específicos que viessem a desmerecer o mérito da autuação, não assistindo, portanto, razão à
recorrente no sentido de afastar a autuação nas questões meritórias.
No tocante às multas e juros de mora, tem-se que os argumentos utilizados pela
recorrente não devem ser arrazoados, primeiro pelo fato de que ficou comprovado a existência de
resíduo de tributo a pagar e segundo porque as multas e juros são provenientes da legislação, não
tendo porque serem excluídos da autuação.
O art. 139 do Código Tributário Nacional estabelece que o “crédito tributário
decorre da obrigação principal e tem a mesma natureza desta.”
O § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, por sua vez, prevê que a “obrigação
principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.”
O Código Tributário Nacional, em seu art. 61, dispõe que o “crédito não
integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária”.
Além disso, o art. 142 do Código Tributário Nacional prevê que o crédito
tributário é constituído por meio do lançamento, “assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
Portanto, as multas e juros integram o crédito tributário constituído via
lançamento, motivo pelo qual, os mesmos devem ser exigidos no caso de pagamento
extemporâneo.
Tem-se também o § 3o do art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, que dispõe que os
“débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos
nos prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso”.
Nesse caso, os débitos decorrem de tributos não pagos nos vencimentos. Se o
tributo foi constituído via lançamento por homologação e declarado pelo sujeito passivo, resta
cristalino que os juros de mora incidirão apenas sobre o valor principal do crédito tributário
(tributo). Contudo, se o tributo foi constituído via lançamento de ofício, a multa de ofício passa a
integrar o valor do crédito tributário, e o não pagamento deste implica um débito com a União,
sobre o qual deve incidir os juros de mora.
Os juros calculados pela taxa Selic são aplicáveis aos créditos tributários não
pagos no prazo de vencimento consoante previsão do § 1° do artigo 161 do CTN, artigo 13 da
Lei no 9.065 de 1995 e artigo 61 da Lei no 9.430 de 1996.
Pertinente ressaltar que tais matérias já se encontram pacificadas neste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 2, 4 e
108:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007986/2007-56

Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, também não devem ser acolhidas as alegações da recorrente no sentido
de que sejam excluídos as multas e os juros de mora.
No que diz respeito às decisões administrativas invocadas pela contribuinte, há
que ser esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a
outros casos, somente aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes
envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a
que a lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF. Veja-se o que dispõe o Regimento Interno do CARF (art. 62, §2°):
(...)
§ 2° As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei n° 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei n° 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada
pela Portaria MF n° 152, de 2016).
Quanto aos entendimentos doutrinários apresentados, apesar dos ensinamentos
trazidos aos autos, tem-se que os mesmos não fazem parte da legislação tributária, de seguimento
obrigatório.
Quanto à solicitação de diligência ou mesmo perícia, nos termos do artigo 16 do
Decreto n° 70.235 de 6 de março de 1972, com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748 de 9
de dezembro de 1993, estão os requisitos a serem cumpridos acerca das diligências e perícias que
a recorrente pretende que sejam efetuadas, e as consequências pelo não atendimento de tais
requisitos estão previstas no § 1o do referido dispositivo normativo.
No caso em tela, tem-se que a recorrente teve todas as oportunidades, tanto na
fase da ação fiscal como no curso do contencioso administrativo, para trazer aos autos os
elementos suficientes e necessários para comprovar suas alegações, não se justificando, no
Fl. 447
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.911 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19647.007986/2007-56

presente caso, a realização de pericia ou mesmo diligência para suprir injustificada omissão
probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido juntadas aos autos, ou
mesmo as arguidas pela fiscalização.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia ou mesmo diligências para constatações dos fatos alegados pelo
contribuinte, ou pela autuação.
A respeito do tema vale lembrar que recentemente foi aprovada a Súmula CARF
no 163, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Assim, rejeita-se os pedidos formulados.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 448
DF CARF MF
Original